Tribunal: TJBA
Processo: 8024218-67.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

Habeas Corpus nº
8024218
-
67
.2025.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Salvador

Processo de 1º Grau:
8078382
-
81
.2022.8.05.
0001

Impetrante:
Antônio Jorge Santos Júnior
(OAB/BA N.
37
.
082
)

Paciente:
Nivalci Espírito Santo Junior

Impetrado: MM. Juiz de Direito do 1º Juízo da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/Ba

Procuradora de Justiça: Armênia Cristina Santos

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA 1068 DE REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de habeas corpus impetrado por Antônio Jorge Santos Júnior em favor de Nivalci Espírito Santo Júnior, condenado a 18 anos e 02 meses de reclusão, em regime fechado, por homicídio qualificado. O impetrante requereu a suspensão da ordem de prisão, argumentando que o paciente respondeu ao processo em liberdade, sem demonstrar risco processual, e que a decisão judicial careceu de fundamentação específica para decretação da custódia.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legalidade da execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, à luz dos princípios constitucionais e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

III. Razões de decidir

3.
A decisão que determinou a prisão do paciente fundamentou-se na soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme autorizado pelo Tema 1068 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

4. A execução provisória da pena após condenação pelo Júri prescinde de fundamentação nos requisitos da prisão preventiva, por se tratar de hipótese distinta de prisão cautelar.

5. O entendimento do STF reconhece que a soberania do Júri autoriza a execução imediata da pena, sem violar o princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

6.
Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri é admissível com base na soberania dos seus veredictos. 2. A decisão de execução imediata da pena após condenação pelo Júri não exige fundamentação nos moldes da prisão preventiva.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, art. 492, I, “e”.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1068 da Repercussão Geral (RE 1.235.340/SC); STJ, AgRg no RHC 202.691/GO.

Acórdão

Vistos, Relatados e Discutidos os autos do Habeas Corpus nº
8024218
-
67
.2025.8.05.0000
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em denegar a ordem, nos termos do voto do relator
.